Tribunal: STF
Processo: ARE 1350785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1. A Portaria Conjunta n. 24 deste Tribunal de Justiça estabelece em seu artigo 10 que, após a distribuição dos autos no PJe, as partes serão intimadas para, no prazo de 15 dias, alegarem eventuais desconformidades em relação ao processo físico, o que foi cumprido pelo Juízo a quo, tendo o réu deixado transcorrer o referido prazo sem qualquer manifestação.



    2. Não se conhece de apelação subscrita por advogado sem procuração nos autos, mormente quando a parte recorrente não regulariza sua representação processual após intimação pelo Tribunal, nos termos do artigo 76, §2°, inciso I, do CPC.



    3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Posteriormente, em razão da interposição do recurso de apelação, nova oportunidade foi-lhe dada para sanar referida irregularidade, conforme se depreende do despacho abaixo transcrito:



    "Ao réu apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, uma vez que a procuração juntada no Id. 9428724 está ilegível." (Id. 9615586).



    Mais uma vez, o réu permaneceu inerte, razão pela qual foi proferida a decisão não conhecendo do apelo, por ausência de regularização da representação processual.



    Nesse contexto, não há que se falar em reforma da decisão, tendo em vista que se deu conforme o disposto na Portaria Conjunta do Tribunal n. 24 e no artigo 76, §2°, inciso I, do CPC.



    Outrossim, verifica-se que quando da interposição do presente agravo o réu juntou procuração no Id. 11259470 - Pág. 10 e, fazendo um cotejo entre este documento e a procuração de Id. 9428724, conclui-se não se tratar do mesmo mandato, não tendo o autor se desincumbido de provar eventual irregularidade no processo digitalizado, nem mesmo quando intimado para tanto.



    Assim, a manutenção da decisão que não conheceu do recurso por vício de irregularidade formal (ausência de procuração), revela-se medida mais adequada. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente